Tribunal: TJES
Processo: 5003641-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Prestação de Serviços; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREITES)– AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A RESPEITO - OMISSÃO SUPRIDA - NÃO CABIMENTO DAQUELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 –
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
A função da multa é no sentido de superar a recalcitrância do dever de cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da negativa em se cumprir a obrigação.

3 - No caso, não houve enfrentamento do pleito de fixação das astreintes, o que impõe o respectivo suprimento.

4- Em assim fazendo, tem-se que após o julgamento do agravo de instrumento não houve qualquer notícia acerca do descumprimento do comando judicial, assim como desde o dia 22/12/2023 o Estado do Espírito Santo assumiu a administração da 3ª Ponte e da Rodovia do Sol, deixando de haver a cobrança de pedágio, o que afasta o temor de cobrança indevida sobre os veículos da embargante.

4- Recurso conhecido e provido, mas sem atribuição de efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003641-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO PRAIA SOL LTDA e outros

AGRAVADO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREITES)– AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A RESPEITO - OMISSÃO SUPRIDA - NÃO CABIMENTO DAQUELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 –
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
A função da multa é no sentido de superar a recalcitrância do dever de cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da negativa em se cumprir a obrigação.

3 - No caso, não houve enfrentamento do pleito de fixação das astreintes, o que impõe o respectivo suprimento.

4- Em assim fazendo, tem-se que após o julgamento do agravo de instrumento não houve qualquer notícia acerca do descumprimento do comando judicial, assim como desde o dia 22/12/2023 o Estado do Espírito Santo assumiu a administração da 3ª Ponte e da Rodovia do Sol, deixando de haver a cobrança de pedágio, o que afasta o temor de cobrança indevida sobre os veículos da embargante.

4- Recurso conhecido e provido, mas sem atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003641-43.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:

VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

EMBARGADO:

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

em face do acórdão (ID 4182224) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para “
determinar que a agravada cesse imediatamente o lançamento de faturas referente à cobrança da utilização das Tag’s dos veículos das agravantes que gozam de isenção do pedágio no sistema Rodovia do Sol
”.

Em suas razões (ID 4254412),
a embargante alega que a decisão restou omissa quanto ao pedido de arbitramento de multa diária, destacando ainda que a aplicação da astreinte se faz necessária para compelir que a embargada cumpra a decisão proferida, considerando o histórico de atos lesivos que vem praticando
.

Requer seja sanada a omissão apresentada, estabelecendo a aplicação de multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) dia, ou por lançamento indevido realizado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

De detida análise dos autos se constata que, de fato, não restara apreciado o pedido de aplicação de multa formulado pela embargante, devendo ser suprida, pois, referida omissão.

Primeiramente, cumpre destacar que a função das astreintes é no sentido de superar a recalcitrância do dever em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da negativa em cumprir a obrigação.
A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

A multa em si não é o bem jurídico perseguido em juízo, mas sim, no caso concreto, a obrigação de não fazer, ou seja, de não lançar faturas
referentes à cobrança da utilização das Tag’s dos veículos das agravantes que gozam de isenção do pedágio no sistema Rodovia do Sol.

Assim, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

No caso, observa-se que após o julgamento do agravo de instrumento, não houve qualquer manifestação quanto à recalcitrância da empresa demandada em dar efetividade ao comando judicial.

Ademais, cumpre destacar que no dia 22/12/2023 o Estado do Espírito Santo retomou a gestão da administração da Ponte Dep. Darcy Castello de Mendonça (conhecida como Terceira Ponte) e da Rodovia do Sol, não ensejando mais a cobrança do pedágio.

Logo, não merece guarida o pedido de aplicação da multa, por não haver comprovação do descumprimento da obrigação de não fazer imposta, bem como por ter findado a cobrança do pedágio na data mencionada.

De conseguinte,
CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para suprir a apontada a omissão, mas sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.